Tribunal: TJMT
Processo: 1007702-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007702-65.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL - CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZ DA DÉCIMA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), ROMARIO SILVA DUARTE - CPF: 018.422.401-29 (TERCEIRO INTERESSADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA - CNPJ: 01.055.599/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO.

E M E N T A

Protocolo no
1007702-65.2021.8.11.0000

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
–
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO IMOBILIÁRIO –
INSATISFAÇÃO DECORRENTE DO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL

–
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE JUÍZO ARBITRAL NÃO INVOCADA – INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DECORRENTE DA LEI DE ARBITRAGEM

– MATÉRIA MERAMENTE

CIVIL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL –
RESOLUÇÃO N. 02/2019/OE, DE 28 DE MARÇO DE 2019 AFASTADA –
CONFLITO PROCEDENTE.

Tratando-se de discussão acerca
da rescisão de contrato imobiliário pela insatisfação decorrente do atraso na entrega do imóvel,
ou seja, não envolvendo matéria prevista na
Resolução n. 02/2019/OE, de 28 de março de 2019,
que atraia o juízo arbitral,

é indene de dúvidas que seu processamento e julgamento compete ao Juízo da Vara Comum.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
em face do
JUIZO DE DIREITO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
,
que declinou da competência para analisar a
Ação de Rescisão de Contrato Imobiliário no 1058494-31.2020.811.0041
proposta por ROMARIO SILVA DUARTE em face de GOLDEM GESTÃO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME e CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA.

Em suma, afirma o juízo suscitante que não existe conflito decorrente da lei de arbitragem, na verdade, o que existe no contrato é uma cláusula de eleição de foro arbitral, sequer invocada pela parte autora/consumidor, ou ainda pela ré, que ainda não foi citada.

Destaca, portanto, que o fato de existir no contrato cláusula de eleição de juízo arbitral, sem a existência de conflito decorrente da Lei de Arbitragem, não atrai a competência da 4a Vara Cível para toda e qualquer questão, como determina a Resolução n. 02/2019.

Sob tais argumentos, suscita o presente conflito negativo de competência para que esse Egrégio Tribunal possa indicar qual o juízo competente para processar e julgar a
Ação de Rescisão Contratual
, distribuída originariamente em dezembro/2020 ao Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá, e que não discute conflitos decorrentes da Lei de Arbitragem, mas sim rescisão contratual por atraso na entrega do imóvel.

Na decisão de ID. 87786960, foi designado o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

As informações foram prestadas pelo Juízo suscitado no ID. 88837477, oportunidade em que este reforçou a sua convicção.

Em parecer ID. 8879499, a douta Procuradora de Justiça se absteve de se manifestar diante da ausência de previsão legal.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Inicialmente, configurado o conflito negativo de competência, uma vez que ambos os Juízos declinaram a competência para processar e julgar a ação, nos termos do artigo 66, inciso II do CPC/15.

Conforme extrai-se resumidamente da
Ação de Rescisão Contratual
:

“Na data de 11 de outubro de 2014, o Requerente firmou contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda (doc. anexo), tendo como objeto o seguinte bem imóvel:

“O Lote/terreno localizado no empreendimento denominado LOTEAMENTO CAMPESTRE ECO-VILLE PANTANAL, no município de Santo Antônio de Leverger, na Quadra 05, lote 04, Logradouro Rua Cabeceira do Pantanal, medindo 13,00 m de frente por 13,00 m de fundo, fazendo divisa lado direito com o Lote 03; divisa lado esquerdo com o Lote 05; com metragem total de 606,30 420,68 m2;”.

O preço do lote/terreno é R$ 38.912,83 (trinta e oito mil novecentos e doze reais e oitenta e três centavos), a ser pago em 187 parcelas de R$ 208,09 (duzentos e oito reais e nove centavos) (...)

(...)

Ocorre que a rescisão contratual é medida que se impõe, pela impossibilidade na continuidade do vínculo. Pois, aquilo que parecia um “sonho” virou um “pesadelo”, pois as rés utilizaram de propaganda enganosa para atrair clientes de boa-fé, as benfeitorias prometidas, como: guarita com segurança, tablados para pesca, rampa para barcos, quiosques com churrasqueiras, salão de festa, quadra e campo de futebol, etc., não saíram do portfólio (doc. Anexo). Ademais, até o momento a Parte Autora sequer teve notícias da conclusão das obras.

Salienta-se que na Cláusula Décima Sétima do contrato previa o prazo para entrega dos serviços e obras em OUTUBRO/2017, restando uma tolerância exclusivamente de 6 (seis) meses, para entrega completa do empreendimento, ou seja, findado em ABRIL/2018.

No entanto, já ultrapassado mais de ano do prazo de tolerância, não há quaisquer notícias da entrega das obras, situação que já ULTRAPASSA 30 MESES DE ATRASO , configurando descumprimento de cláusulas contratuais.

Assim, diante da diferença gritante daquilo que foi proposto e o atual estágio das obras, bem como com o atraso infundado da entrega das obras e benfeitorias.

Ante o desgaste, a demora injustificada no tocante a entrega das obras, é fato que houve uma frustração do comprador, ora Requerente, e isso tem lhe causado angústia, ansiedade e diversos transtornos, o que é mais que suficiente para gerar o dever das reclamadas repararem os danos sofridos pelo mesmo, haja vista que a entrega do imóvel não ocorreu até o momento por culpa única e exclusiva das requeridas.

(...)

Trata-se, portanto,
de uma resolução contratual com base no inadimplemento do contrato por parte das Rés, a qual deve ser realizada sem a retenção abusiva do valor pago, c
onforme amparo legal e jurisprudencial que a seguir se demonstrará.”
– ID. 86165954.

Referida demanda foi inicialmente distribuída para o juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que declinou da competência para o processamento e julgamento do feito, sob o seguinte fundamento (ID. 86165954 – 110):

“Vistos. Chamo o feito a ordem e considerando que nos contratos pactuados entre as partes existem cláusulas submetendo a solução de conflito decorrente do contrato ao juízo arbitral, (cláusula 18a, id. 45594892, pág. 13), e ainda as Resoluções n. 5/2015/TP e 12/2015/TP, que atribuíram à 4a e 5a Vara Cível a competência para processar e julgar todos os processos decorrentes da Lei de Arbitragem, encaminhe-se este processo para a devida redistribuição. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito”

Vejamos referida cláusula, a qual o juízo suscitado considerou para declinar de sua competência:

Por sua vez, ao receber o processo para apreciação, o Juízo suscitante da
4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
suscitou o presente conflito negativo de competência,
sustentando acertadamente que:

“Ouso discordar da MM. Colega, uma vez que as Resoluções utilizadas no despacho supracitado não são atualizadas, já que datadas do ano de 2015. Aliás, a redação atual e completa da Resolução n. 02/2019/OE, de 28 de março de 2019, dispôs que a competência desta Quarta Vara Cível e da Quinta Vara Cível, ambas de Cuiabá, é a seguinte:

“Processar e julgar os feitos cíveis em geral, inclusive processo sumário, mediante distribuição alternada e igualitária com as 3a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a e 11a Varas Cíveis, bem como processar e julgar, mediante distribuição alternada e igualitária com a 5a Vara Cível, OS CONFLITOS decorrentes da Lei de Arbitragem .”

No caso, não existe conflito decorrente da lei de arbitragem, na verdade, o que existe no contrato é uma cláusula de eleição de foro arbitral, sequer invocada pela parte autora /consumidor, ou ainda pela ré, que ainda não foi citada.

Assim, resta claro que o fato de existir no contrato, cláusula de eleição de juízo arbitral , sem a existência de conflito decorrente da Lei de Arbitragem, não atrai a competência desta Quarta Vara Cível para toda e qualquer questão, como determina a Resolução n. 02/2019.

Por tal razão, Excelência, o entendimento do juízo da 10a Vara Cível não pode prevalecer, pois, não há conflito decorrente da lei de arbitragem no caso concreto.”

Logo, não resta dúvida de que, se o objeto da ação proposta versa sobre discussão acerca da rescisão de contrato imobiliário pela insatisfação decorrente do atraso na entrega do imóvel, a competência será fixada na Vara Comum.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o conflito

e declaro a competência do JUÍZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, ora suscitado, para processar e julgar a
Ação de Rescisão de Contrato Imobiliário no 1058494-31.2020.811.0041
proposta por ROMARIO SILVA DUARTE em face de GOLDEM GESTÃO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME e CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABÁ LTDA.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021